Tribunal: TJES
Processo: 5002291-80.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002291-80.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLE DOS REIS ARAUJO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002291-80.2020.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDA: ISABELLE DOS REIS ARAUJO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por ISABELLE DOS REIS ARAUJO em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.. Alega, em síntese, ter adquirido passagem aérea para o trecho de Vitória/ES ao Rio de Janeiro, com data de embarque no dia 05/03/2020, às 08:30 com horário programado para a chegada em 09:35.

Aduz que após o despacho da bagagem, se encaminhou para a sala de embarque com normalidade e após algum tempo os passageiros foram informados que o voo havia sido cancelado, só chegando ao seu destino final às 17 horas, perdendo compromisso profissional. Relata que a companhia não havia oferecido qualquer tipo de assistência aos passageiros, os deixando desamparados, diante dos fatos pleiteiam a condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos morais.

A empresa-ré na contestação, no mérito, rebateu a pretensão, suscitando, no mérito, que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, assim, reacomodação da parte autora no próximo voo disponível. Portanto, a Ré prestou a devida assistência ao autor, atendendo ao disposto na legislação vigente, devendo ser julgada improcedente a ação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AEREAS S.A.. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, ISABELLE DOS REIS ARAUJO, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

A requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção emergencial da aeronave diante de problemas técnicos. Por isso, não haveria que se falar em danos morais diante da excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que a aeronave precisou passar por manutenções técnicas operacionais. Nesse sentido, entendo que a alegação da requerida de necessidade de manutenção da aeronave se trata de situação de fortuito interno, o que não exclui a sua responsabilidade, sendo este um risco inerente à atividade.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve o cancelamento do voo – ID 4740843 e, consequentemente, a reacomodação da autora somente em outro voo seguinte, dizendo apenas que este foi decorrente de fato imprevisível, contudo, primeiramente, não se considera adequada a motivação apresentada, estando mais que comprovado o defeito no serviço prestado pela ré que descumpriu o contrato de transporte contratado pela parte autora.”

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ .000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente,
haja vista ter a autora ter chegado ao seu destino final após 15 horas de atraso, deixando de comparecer a palestra para apresentação/publicidade e venda de produtos da empresa no qual representava como palestrante.

O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.